Tribunal: TCU
Processo: 045.569/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2676/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.569/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emilia Francisca Seixas Abreu (XXX.445.971-XX); Eurisvaldo Andrade Silva (XXX.014.826-XX); Geraldo dos Santos Malaquias (XXX.415.575-XX); Idalmo Elias dos Santos (XXX.960.351-XX); Maria Angela Pereira de Sousa (XXX.005.231-XX); Paulo Cesar Rebello Mendes de Oliveira (XXX.162.031-XX); Raimundo Edson Maia (XXX.856.661-XX); Rejane Baptista (XXX.260.187-XX); Rosemar Alves Attanazio (XXX.773.031-XX); Rosemary Cordeiro Araujo (XXX.280.981-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.